Tribunal: TJSP
Processo: 1108235-11.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Obrigação de fazer e de não fazer cumulada com restituição de valores. Plano de assistência médico-hospitalar celebrado em 1974, e, tendo em vista a extinção da empresa, o autor aderiu ao plano oferecido pela ré no ano de 1984, em substituição ao anterior. Alegação de que ocorreram aumentos por mudança de faixa etária não demonstrada. Percentuais de reajustes anuais ocorridos que se apresentam

Ementa:
Obrigação de fazer e de não fazer cumulada com restituição de valores. Plano de assistência médico-hospitalar celebrado em 1974, e, tendo em vista a extinção da empresa, o autor aderiu ao plano oferecido pela ré no ano de 1984, em substituição ao anterior. Alegação de que ocorreram aumentos por mudança de faixa etária não demonstrada. Percentuais de reajustes anuais ocorridos que se apresentam razoáveis. Abusividade e onerosidade excessiva não se fazem presentes Pretensão do polo ativo sem suporte. Aspecto consumerista é insuficiente para tanto. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108235-11.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
URILCH STEIBNERG (ESPÓLIO), é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108235-11.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/6
Apelação Cível n.o 1.108.235-11.2018.8.26.0100
Apelante:
JOÃO URILCH STEIBNERG (ESPÓLIO)
Apelada:
BRADESCO SAÚDE S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.200
Obrigação de fazer e de não fazer cumulada com
restituição de valores. Plano de assistência médico-
hospitalar celebrado em 1974, e, tendo em vista a
extinção da empresa, o autor aderiu ao plano oferecido
pela ré no ano de 1984, em substituição ao anterior.
Alegação de que ocorreram aumentos por mudança de
faixa etária não demonstrada. Percentuais de reajustes
anuais ocorridos que se apresentam razoáveis.
Abusividade e onerosidade excessiva não se fazem
presentes Pretensão do polo ativo sem suporte. Aspecto
consumerista é insuficiente para tanto. Improcedência
da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 181/194, que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer cumulada com restituição de valores, envolvendo plano de
assistência médico-hospitalar e espólio de segurado.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, pois
confundiu prescrição para repetição de indébito com prescrição para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108235-11.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/6
anulação dos aumentos abusivos, o que justifica a pretensão de nulidade de
cláusula contratual, que não convalesce com o decurso do tempo, já que o
prazo decadencial se inicia após o término da vigência do contrato.
Prosseguindo expôs que o contrato não apresenta os percentuais de reajustes
e as respectivas faixas etárias, logo, a ré não levou em consideração o
princípio da informação e da transparência presente na relação de consumo, e
se não bastasse a flagrante ilegalidade dos aumentos por faixa etária, o
contrato fora entabulado sem apresentar o necessário, já que contém fórmula
imprecisa e, no caso concreto, inexistente, com os dados que fogem da alçada
do consumidor, reportando-se a dispositivos legais envolvendo a legislação
consumerista. A seguir disse que pleiteou a adequação da decisão com
precedente do STJ abrangendo previsão contratual, obediência às normas da
ANS e racionalidade e justificação dos percentuais aplicados, inclusive com
relação a contratos antigos e não adaptados, mencionando vários textos
legais, bem como transcrevendo ementas de acórdãos. Continuando declarou
que o contrato fora celebrado em 25 de dezembro de 1974, antes de
completar 60 anos, cujos reajustes a partir desta idade devem ser anulados,
requerendo, ao final, a reforma da sentença e o provimento do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente
a pretensão do apelante, págs. 225/252.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
No caso em exame, o conteúdo de págs. 122/123
apresenta, de forma clara e precisa, os reajustes realizados nos últimos cinco
anos, ou seja, em outubro de 2013 foi de 10,17%, em setembro de 2014 de
10,79%, em setembro de 2015 de 13,31%, em agosto de 2016 de 13,47%, e
em agosto de 2017 de 14,75%, não se tratando de nenhum percentual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108235-11.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/6
desarrazoado.
Do mesmo modo, além dos elencados acima, a ré
também apresentou os reajustes anuais de forma pormenorizada operados
desde 1995 até outubro de 2012, págs. 81/93 dos autos, os quais também não
configuram onerosidade excessiva ou abusividade.
Ressalte-se que o segurado nascera em 17 de junho de
1924, conforme documento de pág. 18, e, como bem observou o MM. Juiz
sentenciante, em 1995, o autor já tinha mais de 70 anos de idade, e nada
consta dos autos a ocorrência de reajuste por mudança de faixa etária a partir
de então.
Por outro lado, mesmo que não o fosse, o reajuste
decorrente de alteração de idade, por si só, tem amparo legal, mesmo
incidindo após os 60 anos do segurado, conforme entendimento
jurisprudencial:
“Apelação cível. Plano de saúde. Contrato individual
anterior à Lei n° 9.656/98 e não adaptado. Reajuste por
faixa etária. Previsão contratual. Percentual aprovado
pelos órgãos reguladores governamentais. Observância
da Súmula Normativa 3/2001 da ANS. Aumentos lícitos.
Tema 952 C STJ. Sentença mantida. Recurso não
provido. Tratando-se de contrato individual, celebrado
antes da Lei n° 9.656/98 e não adaptado, não podem ser
considerados abusivos os reajustes por mudança de
faixa etária após os 60 anos, quando respeitada a
previsão contratual e as disposições do CDC.”
(Apelação
Cível
no
1.008.909-41.2018.8.26.0565.
Relatora Des. Maria do Carmo Honorio. Terceira Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108235-11.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/6
de Direito Privado. J. em 18/03/2020).
Frise-se que a alegação genérica e superficial do apelante
de que o contrato não apresenta dados suficientes não pode prevalecer, haja
vista que o pedido deve ser certo e determinado, e a causa de pedir
especificada pormenorizadamente, o que não ocorreu.
Outrossim, a reiteração sobre aspecto consumerista, por
si só, não origina supedâneo para as pretensões do polo ativo, mesmo porque,
nada consta dos autos sobre reajuste decorrente exclusivamente de mudança
de faixa etária, enquanto nos planos individuais os índices abrangendo
reajustes anuais nos anos correspondentes não contêm percentuais
desarrazoados.
Com efeito, não se vislumbra nenhuma irregularidade no
que fora cobrado, por conseguinte, nada existe para ser restituído.
No mais, apenas cumpre salientar que pessoas com idade
mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos, por conseguinte, as
despesas com cobertura médico-hospitalar também se ampliam.
Segundo o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiçar, “a norma do art. 15, §3o, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional
ao idoso, ou seja, o reajuste baseado no simples fato de a pessoa ser idosa,
sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado
pelo contrato”. (REsp n.o 1.380.606/DF, Rel. p/ acórdão Ministro João
Otávio de Noronha, DJe 31-10-2014).
Acrescentando, ainda, aquele Tribunal que, nesses
casos, “não se está onerando uma pessoa pelo simples fato de ser idosa, mas
por demandar mais do serviço ofertado” (AgRg no REsp n. 1.315.668/SP,
Rel. para Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, DJe 14-4-2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1108235-11.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/6
Desta forma, nada existe para ser modificado na sentença
em exame, que se apresenta clara e precisa, além de devidamente
fundamentada.
3. Por último, destaque-se, conforme adverte Mário
Guimarães, que: “não precisa o juiz reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe um argumento bastante
para sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetivam o
mesmo fim, são procedentes ou não” (O Juiz e a Função Jurisdicional. 1a
edição. Editora: Forense. 1958. § 208. Pág. 350), tampouco se exige do Juiz
“que rastreie e acompanhe pontualmente toda a argumentação dos
pleiteantes, mormente se um motivo fundamental é poderoso a apagar todos
os aspectos da controvérsia.” (RT 413/325).
4. Em decorrência do desfecho da demanda, majora-se a
verba honorária para 15% do valor da causa, em observância ao artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
5. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC296